Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-72.2022.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001261-72.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO - CPF: 021.798.861-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL SANCLAS MAGALHAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001261-72.2022.8.11.0052

APELANTE: MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13. DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9º. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 588/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena 1 ano de reclusão, em regime aberto, por práticas de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação; (ii) é possível a desclassificação da conduta para o art. 129, §9º, do Código Penal; (iii) o réu tem direito à pena mínima e a substituição por restritivas de direitos; (iv) faz jus à justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal e exame de corpo de delito, justifica a condenação.

A configuração do art. 129, §13º, do Código Penal prescinde de dolo específico de menosprezo à condição feminina, sendo suficiente o contexto de violência doméstica e familiar.

A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo exasperações indevidas
.

A substituição da pena por restritiva de direitos é inviável nos casos de violência doméstica e familiar – Sumula 588/STJ.

Compete ao juízo da execução penal avaliar eventual hipossuficiência do réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1.
A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é apta a embasar condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
. 2
A incidência do art. 129, § 13º, do Código Penal prescinde de demonstração de motivação específica de gênero, bastando a caracterização da violência doméstica.
3. A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes de violência doméstica contra a mulher (Súmula 588/STJ).
4.
O juízo da execução é competente para avaliar a possibilidade de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.
"

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 9º e 13º; Lei 11.340/2006, arts. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.598/PA; STJ, AgRg no REsp 2.183.475/SC; STJ, AgRg no HC 876.784/GO; TJMT, N.U 1011459-73.2023.8.11.0040.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001261-72.2022.8.11.0052

APELANTE: MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Marciel de Souza Barquilho, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) de reclusão, em regime aberto, por infração ao artigo 129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal p
raticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino).

Em suas razões, assevera que: 1)

deve ser absolvido, pois “
a simples constatação de uma lesão por si só, não é suficiente para comprovar a autoria do crime
”; 2) é necessária a “
desclassificação do delito descrito no artigo 129, § 13º, do Código Penal para o art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal
”; 3) tem direito “a
readequação da pena, afastando quaisquer exasperações indevidas na dosimetria, com a devida fundamentação em critérios objetivos; 4) “preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é plenamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”; 5) “
considerando que o apelante é hipossuficientes
–
não possuindo condições de arcar com eventuais custas e honorários advocatícios
–
requer-se o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça
”

(Id. 291151869 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
291151872 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
301868885 - pág. 1-8)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001261-72.2022.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 06 de março de 2022, por volta das 03hs00min, no Município de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado Marciel de Souza Barquilha, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima

Raquel Sanclas Magalhães (sua esposa)
,
conforme faz prova o laudo de lesões corporais de Num. 103916955 - Pág. 11 a 13
.

Vale destacar que esta lesão foi praticada contra mulher, em razão do sexo feminino, conforme previsto no artigo 121, §2º-A, I c/c artigo 5º da Lei 11340/06.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Ressai dos autos investigatórios que, no dia supramencionado, a vítima compareceu no núcleo da polícia militar relatando ter sido vítima de violência doméstica em sua residência.

Ato contínuo, consta dos autos que no dia 06/03/2022, a vítima e o denunciado tiveram uma discussão enquanto estavam em uma lanchonete. A discussão iniciou-se por motivos de ciúmes e, em um momento no qual a situação ficou acalorada, o denunciado

empurrou a vítima fazendo com que a mesma batesse a cabeça no carro e as costas no chão; em decorrência da queda, a vítima relata ter restado lesionada em seu braço esquerdo.

A materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, Auto de Exame de Corpo de Delito
(
Num. 103916955 - Pág. 32), termo de declarações das testemunhas e vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório
[...]
(Id. 291151374 - pág. 1-3).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que o réu lesionou a vítima, que é sua companheira.

Na fase investigativa, Raquel Sanclas Magalhães detalhou a agressão e atribuiu ao réu a responsabilidade pelo ocorrido:

Que manteve um relacionamento conjugal com MARCIEL DE SOUZA BARQUILHA por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo que deste relacionamento tiveram uma filha, chamada ANTONELLY SANCLAS BARQUILHA, a qual conta atualmente com 08 (oito) anos de idade. Que com relação aos fatos narrados no Boletim de ocorrência de nº. 2022.59694, a declarante relata que estava com MARCIEL e a filha do casal em um bar, denominado Point Mix, localizado na Avenida Boa Vista, município de Lambari D Oeste, quando em um dado momento, MARCIEL saiu em direção aos fundos do estabelecimento, sendo que uma mulher que estava próxima a mesa do casal também desapareceu pelo mesmo tempo em que MARCIEL esteva ausente. Que algum tempo depois, MARCIEL retornou para a mesa com a blusa manchada com uma tinta de cor rosa, da mesma cor da roupa da dita mulher. Que ao indagar MARCIEL sobre a mancha de tinta em sua roupa e ao questioná-lo se este estava com a mulher, esta se aproximou da mesa em que a declarante estava com sua família e jogou um copo de cerveja na declarante. Que diante dos questionamentos da declarante, MARCIEL ficou nervoso e começou a xingar a declarante de barraqueira, indo embora do local em seguida, e deixando a declarante e a filha do casal no estabelecimento comercial. Que logo após MARCIEL se retirar, a mulher se aproximou novamente da mesa da declarante, e jogou outro copo de cerveja sobre o rosto da filha do casal. Que neste momento, incomodada com a situação, a declarante se retirou do local e foi embora com a filha do casal.
Que ao chegar em casa, a declarante iniciou uma discussão com MARCIEL, o questionando sobre a situação que acabara de ocorrer, sendo que nesse momento, MARCIEL ficou extremamente transtornado e empurrou a vítima ao solo, fazendo com que esta batesse a cabeça no carro e as costas no chão.
Que em decorrência da queda, a vítima relata ter restado lesionada em seu braço esquerdo
, além de se queixar de dores nas costas em decorrência da queda
. Que de acordo com a vítima, todos os fatos foram presenciados pela criança, filha do casal. Que segundo a declarante, quando conseguiu se levantar, disse a MARCIEL que iria acionar a polícia militar. Que então neste momento, MARCIEL entrou em seu veículo e se evadiu do local tomando rumo ignorado. Diante dos fatos, a vítima afirma que deseja representar criminalmente MARCIEL DE SOUZA BARQUILHA pelo crime de Lesão Corporal, bem como deseja requerer medidas protetivas de urgência em seu favor, uma vez que, teve que sair de casa e vir para a casa de sua genitora, localizada no município de Rio Branco, pois teme que MARCIEL volte a atentar contra sua integridade física [...]
(Id.

291151368 - pág. 4-5).

Na instrução processual, ela ratificou o depoimento anteriormente prestado,
verbis:

MP: [...] o que aconteceu naquele dia?

V: A gente saiu, né?, aí, ‘como’ foi mais tarde, nós fomos numa lanchonete, aí chegou lá uma mulher pegou e jogou bebida em mim e na minha filha, aí ele pegou e, em vez de socorrer a gente, saiu, veio embora e deixou nós lá,
aí demorou um pouco e eu vim embora, aí cheguei em casa, fui falar com ele, ele pegou e me empurrou
.

MP: E aí, quando ele te empurrou, o que que aconteceu?

V: Eu caí, eu caí, aí minha irmã estava aqui, falou que não era para ele fazer assim, pegou e ligou para a polícia, aí ele pegou e saiu correndo.

MP: Tá, mas vamos lá, quando a senhora caiu, a senhora bateu em algum

lugar, teve alguma lesão, como que foi?

V: Eu bati a minha cabeça perto do carro.

MP: Tá, as suas costas e o seu braço?

V: Ah, minhas costas ‘ficou’ bem doloridas, que eu cheguei até ir no médico fazer exame para ver se tinha lesionado, mas não tinha acontecido nada.

MP: E o braço?

V: É, bati o braço assim na beira da porta na hora que eu caí, que eu tentei segurar, mas aí eu caí
.

MP: [...]só mais uma coisa, está tudo tranquilo, está tudo bem hoje em dia entre vocês?

V: Está, está bem, graças a Deus está bem.

[...]

Defesa: Nesse dia que a senhora reportou que estavam no local lá em que jogaram a cerveja no rosto da senhora, quem foi que tacou?

V:Foi uma mulher de Rio Branco.

Defesa: E do nada?

V: Hã?

Defesa: Ela foi lá e arremessou essa cerveja do nada, vocês não tiveram nenhum diálogo, nada?

V: Do nada, estava eu, minha irmã, meu cunhado, umas amigas minhas e minha menina, nós estávamos na lanchonete, ela chegou do nada com o copo da cerveja e jogou em mim e depois pegou outro e jogou na cara da minha filha, no rostinho dela.

Defesa: Entendi.

V: Do nada.

Defesa: Nesse dia a senhora, o próprio réu estava tomando cerveja, ingerindo bebida alcoólica?

V: Bom, eu mal tinha chegado lá no local, eu tinha bebido, mas era muito pouco, se eu tivesse... acho que um copo só... mal tinha chegado.

Defesa: Entendi, depois que o acusado saiu de lá, a senhora permaneceu lá por quanto tempo?

V: Quando ele saiu?

Defesa: É, ele saiu, a senhora falou que ficou lá, ele veio na frente?

V: Questão de uns cinco, dez minutos.

Defesa: Entendi.

V: Aí quando ele saiu, ela voltou de novo e jogou cerveja em nós.

Defesa: Entendi, quando a senhora chegou lá o acusado estava na casa de vocês?

V: Estava.

Defesa: E ele estava fazendo o que?

V: Estava deitado no sofá.

Defesa: E a senhora foi falar com ele, a senhora falou de forma tranquila ou a senhora estava nervosa, como estava o ânimo da senhora?

V: Ah, eu estava bem nervosa porque isso nunca tinha me acontecido, porque a gente é pessoa de bem, estava o dia inteiro em casa trabalhando, saia um pouquinho, de repente aconteceu isso.

Defesa: Entendi, a senhora chegou em algum momento a investir contra ele, tentar pegar nele, alguma situação assim?

V: Agredir ele, não, jamais.

Defesa: Sim, mas a senhora foi para cima dele, gesticulou em ir para cima dele, foi na direção dele, ou a senhora só falava?

V: Não, a hora que ele me empurrou eu só estava falando, não cheguei a ir para cima dele para agredir ele não, eu só fiz assim nas costas dele, que ele estava deitado, falei que eu queria saber por que a mulher estava jogando e ele correu e deixou nós.

Defesa: A senhora cutucou as costas dele, alguma coisa assim?

V: É, mas em momento algum fui agredindo, é que ele estava... acho que ele estava dormindo, sei lá, só cutuquei ele.

Defesa: Quando ele empurrou a senhora, a senhora chegou a sofrer algum desequilíbrio?

V: Sim, a hora que ele me empurrou, porque eu estava na beira da porta, da minha área para a porta é um... tipo um degrauzinho mais alto, aí a hora que ele me empurrou eu estava na beiradinha, eu desequilibrei e caí.

Defesa: Entendi, quem estava lá na casa lá nesse momento em que a senhora sofreu empurrão?

V: A minha irmã, minha irmã estava junto comigo.

Defesa: A filha da senhora também estava?

V: Estava.
[...]
(Id. 291151864 - Pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento do PM Adriano Aldo Silva do Nascimento converge com as declarações da ofendida:

MP: [...] o senhor, como policial, registrou esse boletim de ocorrência, preciso que o senhor me diga o que aconteceu naquele dia, como que foi essa situação, o que o senhor presenciou ou pode nos relatar?

T
: Olha, eu lembro que ela foi lá no quartel, de madrugada, relatando [...] pelo seu esposo, ela manifestou no boletim de ocorrência e nisso eu visualizei no braço [...].

MP: Tá, só para eu entender, que cortou um pouco aqui, ela tinha uma lesão no braço, foi isso que você falou?

T: Sim, uma mancha, que ela falou [...] das agressões [...] do marido dela.

MP: Ela contou para o senhor qual foi o contexto, por que ele fez isso e aonde que ela se lesionou?

T: Houve um desentendimento [...], foi jogado, posteriormente eles foram para casa e nisso o marido [...], as lesões foram...

[...]

MP: Adriano, qual foi o contexto que ela contou que aconteceu até ela ter essa lesão?

T: Então, ela relatou que houve um desentendimento em um bar, onde eles estavam consumindo bebida alcoólica; aparentemente uma terceira pessoa, uma mulher, veio e jogou bebida alcoólica na cara dela, aí o marido dela pegou e foi embora, quando ela chegou em casa houve uma discussão e terminou, culminou com essa agressão dele
.

MP: Certo, ela estava com lesão no braço que o senhor falou, ela falou como que aconteceu essa lesão no braço?

T: Olha, parece que o marido dela empurrou ela, ela veio a cair, bateu num veículo que estava... ou algo assim
.

[...]

Defesa: Sabe me informar se a vítima compareceu lá sozinha ou acompanhada de alguém?

T: Ela estava sozinha.

Defesa: Sozinha, o senhor pôde notar se ela aparentava alguns sinais de ter ingerido bebida alcoólica, odor, alguma coisa nesse sentido?

T: Olha, não, não lembro se ela estava, mas ela estava normal, a princípio estava normal, tanto que eu fiz o BO, entendeu?
[...]
(Id. 291151864 - pág. 1 – relatório de mídias).

O Exame de Corpo de Delito confere credibilidade à narrativa de Raquel, pois registra que ela apresentava “
escoriação no cotovelo esquerdo
” (Id. 291151368 - pág. 11-13).

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas – como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Por outro lado, a declaração de Marciel na fase judicial, dizendo que “aquilo foi um momento errado meu e dela, que nós estávamos bebendo”, que atualmente vivem bem e que a “vítima pediu para tirar o processo”
(Id. 290270490 - pág. 1 – relatório de mídias), não interfere na ocorrência do crime, muito menos afasta a responsabilidade dele no acontecido.

Saliento que, “
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre
pública incondicionada
,
e a retratação
da representação p
ela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal
, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019)” [...]
(STJ, RCD no HC n. 968.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

No contexto, a absolvição é descabida:

[...] Não merece acolhimento o pedido absolutório por insuficiência de provas ou ausência de dolo, quando a materialidade é demonstrada por laudo pericial e a autoria confirmada pela palavra da vítima, firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, inclusive a prisão em flagrante do acusado. [...]
(TJ/MT, N.U 1009707-60.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

[...] A condenação por lesão corporal no contexto da Lei n. 11.340/06 é mantida quando amparada em provas robustas”. [...]
(TJ/MT, N.U 0007494-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

O pedido de desclassificação do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13) para tipo previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, amparado na alegação de que
“a agressão descrita no caso não se reveste de gravidade suficiente”,
não merece acolhimento.

À época dos fatos, o art. 129, § 13 estabelecia a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão “
se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
,
nos termos do § 2º do art. 121 deste Código
”
.

O referido dispositivo definia que “
Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: I –
violência doméstica e familiar
; II –
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.”

Em complemento, o art. 5º da Lei n. 11.340/06, dispõe:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Assim sendo, a condição de mulher da vítima, agredida física ou mentalmente no contexto de violência doméstica e familiar – como ocorreu no caso –, basta para a incidência do tipo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima, independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar. [...]
(STJ, REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

[...] A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima, independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.183.475/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Não se pode olvidar que “
A violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher. Precedentes
”. (STJ, APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Não por outro motivo, a jurisprudência firmou-se no sentido de que “
A aplicação do § 13 do art. 129 do CP
prescinde de motivação específica
do agente em menosprezar ou discriminar a condição feminina, bastando a configuração da violência doméstica” [...]
(TJ/MT, N.U 1011459-73.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

No contexto, descabe a desclassificação pretendida. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. (ART. 129, §13º E ART. 150, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 129, §13º PARA O ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO
. ABSOLVIÇÃO PELO CRIMDE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. VALORADA DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. DESCABIMENTO. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Enquanto o §9º trata de agressões praticadas no âmbito doméstico de forma generalizada, depreende-se que a intenção do legislador, ao prever a qualificadora do §13, era de conferir maior repressão aos crimes cometidos em violência doméstica contra a mulher, levando em consideração que os agressores se utilizam da relação de poder e da força física para subjugar as vítimas e mantê-las sob o jugo das mais variadas formas de violência. Assim, uma simples divergência de opinião ou uma discussão de somenos importância se transforma em agressões verbais e físicas, tal como se deu no caso que está em análise nos presentes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1000610-48.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

[...] Inviável a desclassificação da conduta para o delito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) nas hipóteses em que a prova revelar que o agente agiu com menosprezo ao sexo feminino, em nítida violência de gênero. [...]
(TJ/MT, N.U 1000687-15.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Quanto ao pedido de readequação da pena ao mínimo legal, o recorrente carece de interesse recursal, posto que lhe foi concedido na sentença.

Além do mais, a jurisprudência é firme no sentido de que “
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Por fim, no que tange às custas processuais,
o pagamento deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025